Tribunal: STF
Processo: ARE 1361453
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO À SAÚDE — FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO HUMANO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PACIENTE COM ENFERMIDADE GRAVE. ASMA CRÔNICA (CID 2825), ATROFIA MUSCULAR POR DESUSO (CID G129), ALÉM DE RETARDO MENTAL (CID F 72.1), COM QUADRO DE NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA (PNEUMONIA). NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. SÚMULA 18 DO TJPE E ART. 196, CF/88. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA PARA TRANSFERÊNCIA DO HOME CARE DA AUTORA/APELADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PELA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME ART. 85, §8º DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA PARTE, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, SUSPENSA A COBRANÇA DA PARTE AUTORA, PELA CONCESSÃO DO INSTITUTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA, AO PASSO QUE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO APENAS DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS (e-doc. 8).



    2. No extraordinário, o Estado de Pernambuco aponta a violação dos artigos 2º; 5º, caput; e 196 da Constituição Federal. Discorre sobre a violação dos princípios da separação dos Poderes, da isonomia e do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Sustenta que o “acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade” (e-doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    3. De início, observa-se não ser o caso de aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio), uma vez que não se discute nestes autos o fornecimento de medicamento de alto custo.



    4. No mais, para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    A questão de mérito trazida pelo presente recurso de apelação diz respeito ao direito à saúde, consagrado no art. 196 do Estatuto Maior. 



    Conforme laudo médico (ID 105613510) da lavra do Dr. Oscar Duarte CRM – PE 7361, médico componente do SUS de Jaboatão dos Guararapes, a autora é portadora de doenças graves, quais sejam: asma crônica (CID 2825), atrofia muscular por desuso (CID G129), além de retardo mental (CID F72.1), com quadro de Neoplasia Lipomatosa Benigna (Pneumonia) e necessita de enfermagem, assistência médica, alguns medicamentos de uso contínuo (gardenal, berotec, atrovit), material de higiene (fralda descartável Tam: GG) e assistência fisioterápica. 



    Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios imprescindíveis para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem, em atenção, ainda, aos ditames constitucionais que priorizam a dignidade da pessoa humana.



    [...]



    Quanto ao argumento do ente público de que a autora não preenche os requisitos para concessão de HOME CARE, em face da Portaria 825/2016, entendo que este não pode prosperar. É que esta Portaria não pode se sobrepor aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que garante expressamente o direito à vida (art. 5º, caput, CF) e o acesso universal à saúde (art. 196, CF). 



    Saliente-se, ainda, que a própria Lei do SUS (Lei Federal n.° 8.080/90) estabelece que a internação domiciliar deve ocorrer quando existir indicação médica e concordância da família do paciente. Veja-se: 



    Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.



     [...]



     § 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. 



    Diante deste aspecto, conclui-se que não há afronta ao princípio da legalidade na hipótese, uma vez que a possibilidade de realização de internação domiciliar está prevista na lei, exigindo apenas a indicação médica, o que existe nos autos e a concordância da família, o que também está demonstrado com o ajuizamento da ação em busca do tratamento requerido. 



    De outra parte, tenho que a atuação do Poder Judiciário, no sentido de exigir que a administração pública cumpra os direitos fundamentais previstos na constituição, não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), sendo entendido como uma medida de equilíbrio e harmonização entre os poderes da República (sistema de freios e contrapesos) (e-doc. 8, p. 5).



    5. Esta Corte firmou a orientação de que não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação do Judiciário no sentido de determinar ao Executivo o implemento de políticas públicas de saúde. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AUMENTO DE LEITOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE CONFIGURA SUBSTITUTIVA DE PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 740.800-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, dever do Estado, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido (RE 762.242-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1.272.488-AgR-terceiro, Rel. Min. Edson Fachin).



    6. No caso sob exame, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constante dos autos, assentou o preenchimento dos requisitos para a obtenção do tratamento domiciliar de acordo com a Lei Federal 8.080/1990. Assim, somente a partir do exame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 636/STF).



    7. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada (ARE 1.180.736-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.250.074-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. [...] 3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem (ARE 1.189.382- AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    8. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 10%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    9. Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator